Tribunal: TJES
Processo: 5034356-59.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034356-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS SA PINTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A OMISSÃO DO ACÓRDÃO, EMBORA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS SA PINTO
em face do acórdão de Id. 16769483 que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo incólume a sentença.

Aduz o embargante que o acórdão padece de omissão, por não enfrentar a tese suscitada no recurso inominado, qual seja, a necessidade de redução da multa aplicada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão de fato se omite em relação à tese suscitada quanto à redução da multa, passo à análise.

O pleito não merece prosperar.

A aplicação de multas de trânsito é ato administrativo
vinculado
. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 203, estabelece objetivamente a natureza da infração (gravíssima) e o fator multiplicador (5x). Não cabe ao Poder Judiciário alterar o
quantum
da sanção fixado em lei, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade, expresso no Art. 37,
caput
, da CF/88 e ao Princípio da Separação dos Poderes.

Diferente da esfera penal, onde o Art. 60 do Código Penal permite ao juiz fixar a pena de multa conforme a situação econômica do réu, o Direito Administrativo Sancionador não previu tal discricionariedade para as infrações de trânsito. A sanção administrativa possui caráter pedagógico e punitivo que deve ser uniforme para garantir a segurança viária.

O valor da multa prevista no Art. 203 do CTB, embora expressivo, guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta, que coloca em risco iminente a vida de terceiros. A alegação de hipossuficiência financeira, por si só, não autoriza a isenção ou redução de penalidade imposta a quem voluntariamente descumpre as normas de circulação.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
, tão somente para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação nos termos acima expostos,
sem a atribuição de efeitos infringentes
, mantendo-se o r.
decisum
embargado em todos os seus termos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)